Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL. REGRAMENTO LEGAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. 1.1. Alega o embargante que o aresto foi omisso. 1.2. Narra que o acordão violou frontalmente a legislação que versa acerca de medidas proibitivas de desocupação à época do enfrentamento da pandemia. Complementa que não houve ressalva quanto à gratuidade da justiça no tópico relacionado aos honorários advocatícios.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020).
3. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. O aresto foi claro ao expor que a arrematação se deu em 06/08/2020 e a desocupação ocorreu em 11/12/2020, tempo mais que suficiente para a mudança. 4.1. O julgado ainda esclareceu que o arrematante, ora embargado, foi privado do uso do imóvel durante tal período, compreendido entre a arrematação e a efetiva imissão na posse, enquanto o apelante desfrutava de bem alheio sem contraprestação. 4.2. A alegação de inobservância ao regramento legal que vedava a desocupação, em crise epidêmica, não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que se tratou de resistência à desocupação proveniente de arrematação judicial e não de mero processo de despejo, no contexto de locação urbana. 4.3. Ademais a matéria não foi ventilada na instância de primeiro grau e analisar o tema, em sede de embargos declaratórios, ampliaria o objeto da lide, em vedação ao princípio da adstrição, congruência, contraditório e vedação à supressão de instância. 4.4. a situação se consolidou no tempo, pois a desocupação ocorreu em 11/12/2020, em observância à segurança das relações jurídicas e à teoria do fato consumado.
5. No que tange à ressalva de a parte litigar sob os beneplácitos da gratuidade da justiça, razão assiste ao embargante, motivo pelo qual passa a fazer parte do acordão, com efeitos integrativos, a seguinte redação: “Em razão da sucumbência recursal, atinente apenas ao pedido principal, majoro os honorários fixados em 10% para 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observadas as disposições relativas à gratuidade da justiça.”
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.